Tribunal: STF
Processo: RE 1553250
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 24, p. 3):



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA JURÍDICA (FUNRURAL). CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REJULGAMENTO. 1. O acórdão recorrido não diverge da tese fixada no RE/RG 700.922-RS, r. p/acórdão Alexandre de Moraes, Plenário do STF em 15.03.2023: “É constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei nº 10.256/2001” 2. Em rejulgamento, mantido o acórdão de desprovimento da apelação da autora.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 150, II, 154, I, 195, I e II, § 4º e § 8º, da Constituição Federal, para, ao final, requerer (eDOC 13, p. 20):



    “(...) seja o presente recurso conhecido e provido para reformar o r. Acórdão, para DECLARAR a inexistência de relação juridico-tributária da Recorrente com a contribuição para o Funrural sobre os valores (faturamento) obtidos com a comercialização dos produtos rurais produzidos pela Recorrente, de forma a afastar a respectiva cobrança, reconhecendo-se incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 25, incisos I e II, da Lei n.° 8.870/94 e todas as posteriores alterações em sua redação, especialmente aquelas perpetradas pela lei n° 10.256/2001, por ofensa ao art. 195, incisos I e II e §§ 4° e 8°, art. 154, I e art. 150, II, todos da Constituição Federal.”



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Ressalte-se, inicialmente, que a ação que dá origem ao presente feito revela ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária ajuizada no ano de 2014 e, dessa forma, traz discussão envolvendo as contribuições definidas no art. 25, I, II e § 1º, da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei 10.256/2001.



    Nesse contexto, é de reconhecer que o acórdão recorrido está de acordo com as orientações fixadas no julgamento do Tema 651 da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 700.922, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Morais, publicado no DJe de 16.5.2023. Na ocasião, foram fixadas as seguintes teses:



    “I - É inconstitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no artigo 25, incisos I e II, da Lei nº 8.870/1994, na redação anterior à Emenda Constitucional nº 20/1998;



    II - É constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei nº 10.256/2001;



    III - É constitucional a contribuição social destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), de que trata o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.870/1994, inclusive na redação conferida pela Lei nº 10.256/2001.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente